Tribunal: TJPA
Processo: 0020930-95.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020930-95.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. TEMA 456/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação fazendária e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa objeto de execução fiscal, com fundamento no Tema 456/STF, e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor do crédito tributário anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo acolhimento de exceção de
pré
-executividade fundada no Tema 456/STF; (
ii
) estabelecer se os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, em afastamento aos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC; e (
iii
) determinar se o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando ajuíza e mantém execução fiscal fundada em títulos inexigíveis, obrigando a parte executada a atuar em juízo por meio de advogado para afastar a cobrança tributária.

O ajuizamento da execução fiscal antes da consolidação da tese do Tema 456/STF não afasta a sucumbência, pois a tese de repercussão geral reconhece a incompatibilidade da exigência tributária com o ordenamento jurídico, especialmente com a exigência de lei em sentido estrito para antecipação do ICMS sem substituição tributária.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal não se aplica quando a extinção da execução decorre de pronunciamento judicial provocado pela defesa da executada, e não de cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeiro grau.

O art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997 não afasta a condenação em honorários quando a execução fiscal é extinta após acolhimento de incidente defensivo e resistência da Fazenda Pública.

A fixação equitativa dos honorários é excepcional e não se aplica quando o proveito econômico é certo, líquido e mensurável, correspondente ao crédito tributário anulado.

A verba honorária de 15% sobre o proveito econômico obtido não se revela exorbitante ou desproporcional em execução fiscal de valor modesto, indicado nos autos em R$ 5.933,80.

A baixa complexidade da matéria não elimina a sucumbência da Fazenda Pública nem autoriza o afastamento da regra objetiva de fixação dos honorários quando há proveito econômico aferível.

A majoração recursal dos honorários é cabível quando o recurso da Fazenda Pública é conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O Tema 1.255/STF não justifica a suspensão do processo, pois a controvérsia dos autos não envolve honorários exorbitantes, condenação milionária ou proveito econômico desproporcional.

O reconhecimento de repercussão geral não suspende automaticamente todos os processos em tramitação, sendo necessária determinação expressa de suspensão nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve pagar honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que reconhece a inexigibilidade do crédito tributário. 2. A fixação equitativa dos honorários não se aplica quando o proveito econômico é certo, líquido, mensurável e de valor modesto. 3. O Tema 1.255/STF não impõe a suspensão do processo quando a causa não envolve honorários exorbitantes e inexiste ordem específica de suspensão nacional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11; CPC, art. 1.035, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 26; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 da repercussão geral; STF, Tema 1.255 da repercussão geral; STJ, Tema 421.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/06/2026 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0020930-95.2017.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
ESTADO DO PARÁ

(ID
36240301
)

contra decisão monocrática (ID
34827032
),
que

conheceu parcialmente da apelação fazendária e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença

que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa objeto da execução fiscal, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral, bem como majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor do crédito tributário anulado. A decisão também registrou a
superação da discussão anteriormente existente acerca da suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do STF, diante do regular prosseguimento do julgamento do recurso.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática quanto à condenação sucumbencial, defendendo a inaplicabilidade dos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, ao argumento de que a execução fiscal foi ajuizada em período anterior à consolidação da tese firmada pelo STF no Tema 456; (
ii
) subsidiariamente, a impossibilidade de manutenção da verba honorária nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, postulando sua fixação por apreciação equitativa em razão do alegado elevado valor econômico da demanda e da reduzida complexidade do trabalho desenvolvido pela parte adversa; e (
iii
) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais em causas de elevado valor econômico, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, sucessivamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões apresentadas
no
ID 36263924, a empresa ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA sustenta que o agravo interno se restringe exclusivamente à discussão acerca da verba sucumbencial, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida.

Alega que a controvérsia relativa à inconstitucionalidade da cobrança já se encontra definitivamente solucionada pelo Tema 456 do STF, que houve efetiva atuação processual da parte agravada para afastar a pretensão fazendária ao longo de toda a demanda e que não há fundamento para afastamento ou redução dos honorários sucumbenciais.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF como causa de suspensão do feito, requer a manutenção da decisão monocrática e pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do alegado caráter manifestamente improcedente e protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto.

O cerne do agravo interno consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que preservou a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em grau recursal, em execução fiscal extinta pelo acolhimento de exceção de
pré
-executividade fundada no Tema 456/STF, ou se, como pretende o agravante, a verba deve ser afastada pelo princípio da causalidade, reduzida por apreciação equitativa, ou o feito suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.255/STF.

Passamos a análise de cada tese recursal desenvolvida pelo ente público.

I – Da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios. Aplicação do Tema 421/STJ

A primeira insurgência do agravante não merece acolhimento.

O Estado do Pará defende a inaplicabilidade dos honorários advocatícios, sustentando que a execução fiscal foi ajuizada antes da consolidação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, razão pela qual, sob a ótica do princípio da causalidade, não poderia ser responsabilizado pelo pagamento da verba sucumbencial.

O argumento, contudo, não afasta o fundamento determinante da decisão agravada.

A execução fiscal foi extinta em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com declaração de nulidade dos lançamentos tributários inscritos nas CDAs. A parte executada, portanto, foi compelida a se defender em juízo, por meio de advogado, para afastar cobrança tributária reputada inexigível.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em decorrência do acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

A circunstância de a execução fiscal ter sido ajuizada antes da fixação da tese do Tema 456/STF não altera essa conclusão. A tese firmada em repercussão geral não cria a invalidade da cobrança apenas a partir de sua publicação; ela reconhece a incompatibilidade da exigência tributária com o ordenamento jurídico, especialmente com a necessidade de lei em sentido estrito para antecipação do ICMS sem substituição tributária.

Além disso, não se trata de hipótese de cancelamento administrativo espontâneo da dívida antes da decisão judicial, tampouco de ausência de resistência da
Fazenda Pública. Ao contrário, o Estado ajuizou a execução fiscal, resistiu à exceção de
pré
-executividade, interpôs apelação e, agora, agravo interno, mantendo litigiosidade suficiente para justificar a condenação sucumbencial.

Também não se aplica o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, pois referido dispositivo pressupõe cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeiro grau, hipótese diversa da dos autos. Aqui, a extinção da execução decorreu de pronunciamento judicial provocado pela defesa da executada.

Igualmente, não se aplica o art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, pois a execução fiscal não foi simplesmente não embargada ou encerrada sem resistência, mas extinta após acolhimento de incidente defensivo que exigiu atuação técnica da parte executada.

Assim, o princípio da causalidade, diversamente do que sustenta o agravante, incide em desfavor da Fazenda Pública, pois foi a propositura e a manutenção da execução fundada em títulos inexigíveis que deram causa à atuação defensiva da parte contrária.

Rejeita-se, portanto, o primeiro argumento recursal.

II – Da impossibilidade de fixação equitativa dos honorários. Proveito econômico mensurável e valor modesto da execução

Também não prospera a tese subsidiária de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

A decisão agravada manteve a base de cálculo fixada na sentença — proveito econômico obtido — e majorou a verba honorária de 10% para 15%, em razão do desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No caso, o proveito econômico é plenamente mensurável, pois corresponde ao valor do crédito tributário anulado com a extinção da execução fiscal.

Além disso, o valor da causa é de R$ 5.933,80, o que afasta, de plano, a alegação de elevado valor econômico da demanda. A verba honorária resultante da aplicação do percentual de 15% sobre tal base não se revela exorbitante, desproporcional ou apta a caracterizar enriquecimento sem causa.

A equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui aplicação excepcional, restrita às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios legais. Não se presta, portanto, a reduzir honorários regularmente fixados sobre proveito econômico certo, líquido e modesto.

No ponto, a tese recursal incorre em contradição interna: ao mesmo tempo em que afirma tratar-se de causa de elevado valor econômico, pretende a aplicação da
equidade em execução cujo valor histórico é inferior a R$ 6.000,00. Não há, pois, qualquer exorbitância a justificar o afastamento dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

A alegação de baixa complexidade do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa também não autoriza a reforma da decisão. A exceção de
pré
-executividade foi acolhida, a execução fiscal foi extinta e houve efetivo proveito econômico à executada. O grau de complexidade da matéria não elimina a sucumbência da Fazenda Pública, tampouco permite desprezar a regra objetiva de fixação honorária quando o proveito econômico é aferível.

A hipótese dos autos também não se confunde com os casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão de um corresponsável do polo passivo, com prosseguimento da execução fiscal contra os demais executados. Nesses casos, discute-se a dificuldade de mensuração do proveito econômico obtido pelo excluído. Aqui, diversamente, houve anulação dos créditos inscritos e extinção integral da execução, de modo que o proveito econômico é diretamente identificável.

Portanto, correta a decisão agravada ao manter a condenação honorária e majorá-la em grau recursal, observados os limites do art. 85 do CPC.

Rejeita-se, assim, o segundo argumento recursal.

III – Da manutenção da majoração recursal dos honorários

O Estado do Pará também pretende, em consequência lógica de sua insurgência, afastar a majoração recursal aplicada pela decisão monocrática.

Sem razão.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

No caso, a sentença fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido. A apelação fazendária foi conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida. Assim, estavam presentes os pressupostos para a majoração recursal, razão pela qual a elevação da verba para 15% sobre a mesma base de cálculo mostra-se adequada e proporcional.

Não se verifica excesso. Ao contrário, o percentual permanece dentro dos limites legais e incide sobre proveito econômico modesto, decorrente do valor do crédito tributário anulado.

Mantém-se, portanto, a majoração recursal fixada na decisão agravada.

IV – Da desnecessidade de suspensão do processo pelo Tema 1.255/STF

Também deve ser rejeitado o pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255/STF.

O Tema 1.255 da repercussão geral discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes.

Essa não é a situação dos autos.

A presente execução fiscal possui valor modesto, e os honorários foram fixados sobre proveito econômico certo e mensurável, correspondente ao crédito tributário anulado. Não se está diante de condenação milionária, proveito econômico exorbitante ou verba honorária desproporcional.

Ademais, o simples reconhecimento de repercussão geral não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional. Para tanto, é necessária determinação expressa de suspensão nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, o que não foi demonstrado pelo agravante de modo específico em relação ao presente caso.

Registre-se, ainda, que, nos próprios autos, já houve deliberação anterior da 1ª Turma de Direito Público afastando o sobrestamento do feito pelo Tema 1.255/STF e determinando o regular prosseguimento processual. A renovação do pedido, sem demonstração de fato novo ou de ordem vinculante superveniente, não autoriza a reforma da decisão agravada.

Os precedentes invocados pelo Estado, referentes a hipóteses de sobrestamento em outros processos, não têm força para impor a suspensão automática deste feito, sobretudo porque a controvérsia concreta não envolve honorários exorbitantes e porque a base de cálculo da verba é líquida, certa e de pequeno valor.

Portanto, não há fundamento para suspender o processo.

Rejeita-se, assim, o terceiro argumento recursal.

Desta feita, tem-se que o
agravo interno não trouxe argumento novo ou juridicamente apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática observou a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de honorários em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de
pré
-executividade, afastou adequadamente a fixação equitativa diante da existência de proveito econômico mensurável e valor
modesto da causa, e justificou a majoração recursal dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.

Assim, não há motivo para retratação, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento ao
agravo interno interposto
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém,
22

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026